Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. REGULARIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INVIÁVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES. POSTERIOR HABILITAÇÃO DO APELANTE PARA INTEGRAR O PROGRAMA. SEGUIMENTO ÀS DEMAIS FASES. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO.
1. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a distribuir lotes, ou como salienta a CODHAB, viabilizar a construção de unidades habitacionais, de acordo com o plano de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preenchem os requisitos para inscrição e classificação no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, perante a CODHAB, e dentro das possibilidades de atendimento, a fim de solucionar as necessidades de moradia.
2. O art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, determina que o interessado em participar de programa habitacional deve atender a determinados requisitos antes de sua habilitação, não gerando qualquer direito adquirido, mas, tão somente, expectativa de direito, sendo esta etapa do programa habitacional denominada de habilitação.
3. A convocação de candidatos que pretendem adquirir imóvel em programas habitacionais do Governo configura mera expectativa de direito, sendo certo que o não recebimento do imóvel não implica, necessariamente, ofensa ao direito de moradia do postulante.
4. Ressalta-se, outrossim, o fato de que somente cabe ao Poder Judiciário revisar os atos da Administração Pública quando eivados de ilegalidade ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido.
5. No caso dos autos, embora, em um primeiro momento, não tenha o apelante logrado êxito na aprovação do cadastro, há no processo informação de que, posteriormente, em virtude da criação de novas unidades habitacionais, o nome do recorrente foi indicado, tendo sido ele convocado a apresentar documentação, a qual fora devidamente aprovada, resultando na habilitação do então candidato para integrar e dar continuidade ao programa habitacional em questão.
6. Nessa linha de raciocínio, tem-se que o apelante não se desincumbiu de comprovar (art. 373, I, CPC) qualquer ato ilegal perpetrado pelos réus na condução do programa habitacional sob análise, em especial preterição e inobservância de lista classificatória, acrescido do fato de que, não obstante frustrada a tentativa inicial de cadastro e habilitação, posteriormente os documentos do autor foram analisados e, enfim, aprovados, encontrando-se o demandante inserido no programa habitacional.
7. A habilitação do cadastro configura apenas mais uma das diversas fases de todo o procedimento, devendo o autor/apelante, se o caso, dar seguimento às demais etapas até a eventual e efetiva entrega do imóvel.
8. Em face das peculiaridades do projeto habitacional objeto dos autos, e considerando que, segundo informação prestada pela CODHAB, o autor/apelante teve o seu cadastro aprovado, encontrando-se, atualmente, habilitado, não se vislumbram-se motivos para a restituição dos valores pagos a então empresa responsável pelo empreendimento.
9. Recurso conhecido e improvido.